Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR RESIDUAL. ART. 525, § 5o, do CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela sociedade anônima recorrida deve ser imediatamente rejeitada, por ter apontado, como tese de defesa, apenas a ocorrência de excesso no valor do crédito pretendido sem, no entanto, ter indicado o valor que entende correto.

2. De acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC, se o devedor alegar, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, que o credor busca quantia superior à resultante da sentença, deve indicar imediatamente o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso assim não proceda a impugnação deve ser “liminarmente rejeitada”, se o excesso no valor do crédito for o seu único fundamento, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC.

3. No caso em análise verifica-se que a sociedade anônima recorrida alegou a existência de excesso no valor do crédito pretendido, tendo apontado a existência de equívocos em relação à base de cálculo utilizada pelo credor. 3.1. Ocorre que a referida alegação não foi formulada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi elaborada em momento anterior, aos 9 de março de 2023.

4. É importante observar que o tema em análise no presente momento processual é a obrigação de pagar alusiva a valor residual, decorrente de erro material vinculado aos honorários de advogado fixados no ato decisório passível de cumprimento, tema que já foi objeto de exame pela Egrégia 2a Turma Cível. 4.1. Por se tratar de continuidade da fase de cumprimento de sentença, apenas em relação ao montante residual, a regra prevista no art. 525, § 5o, do CPC não é aplicável.

5. Recurso conhecido e desprovido.